Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO. PARTE OBRIGADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENESSE MANTIDA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO OBRIGADO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. REGULAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SALVAGUARDA. LEGITIMIDADE DIANTE DA INSUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA (CPC, ART. 99, §§2o 3o). FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. PRESSUPOSTO. PRÉVIA ELISÃO DA SALVAGUARDA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 98, §3o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. Sucumbindo o beneficiário da justiça gratuita, deve ser sujeitado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, cuja exigibilidade fica sujeita a condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão condenatória, o credor evidenciar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações, consoante a dicção normativa (CPC, art. 98, §3o).
3. Assegurada à parte vencida a gratuidade de justiça, implicando a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência que lhe foram impostas, a deflagração da fase executiva demanda prévio afastamento da benesse mediante comprovação de que houvera alteração em sua capacidade financeira, pois sujeitada a condição suspensiva de exigibilidade, derivando que, sobejando incólumes as condições que pautaram a concessão da salvaguarda diante da inexistência de qualquer alteração na situação financeira do obrigado, a pretensão executória resta por inviabilizada, determinando que lhe seja colocado termo, pois não aperfeiçoada a condição à qual está sujeita.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.